Tribunal: TCU
Processo: 005.738/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2101/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 143, inciso I, "b", do RITCU, em julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Raimundo Vieira de Brito (CPF XXX.928.203-XX), dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 005.738/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Piracuruca - PI (06.553.887/0001-21); Raimundo Vieira de Brito (XXX.928.203-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piracuruca - PI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.